Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722316-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rafael de Melo Alves Apelados: Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico EIRELI Rogério Fayad de Albuquerque Rosa Outros D e c i s ã o Trata-se de requerimento de reconsideração (Id. 76716027) formulado por Rafael de Melo Alves contra a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 76116778). O agravante alega a necessidade de reanálise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nas razões recursais. Sustenta que os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o negócio jurídico ora em análise afigura-se como cessão onerosa de uso de embarcação. Afirma que a propriedade do bem seria mantida pela entidade empresária ré, sendo atribuída aos adquirentes das cotas somente a fruição da embarcação. Aduz que, diante de dificuldades financeiras apresentadas pela entidade empresária Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico EIRELI, os demais cotistas passaram a exigir a transferência da propriedade da embarcação, que foi efetivada posteriormente à celebração do negócio jurídico entre a entidade empresária e o autor. Requer, portanto, o deferimento do requerimento de reconsideração, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal formulada nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. O “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Na presente hipótese, no entanto, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de retificação da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante de suposta necessidade de reanálise do tema. O exame dos argumentos articulados pela recorrente denota que a pretensão ora formulada está fundamentada, em síntese, na natureza jurídica do negócio jurídico ora em análise. O recorrente afirma que se trata de negócio jurídico de cessão onerosa de uso de embarcação. Afirma que a propriedade do bem seria mantida pela entidade empresária ré, sendo atribuída aos adquirentes das cotas somente a fruição da embarcação. A este respeito convém ressaltar a cláusula segunda do instrumento negocial referido no Id. 74531878, senão vejamos: “Considera-se MULTIPROPRIEDADE, para efeito deste contrato, o sistema pelo qual o título de propriedade de uma embarcação é fracionado em cotas, correspondendo cada qual destas a uma fração da propriedade sobre a embarcação autônoma, formando-se, assim, um regime de condomínio entre cada adquirente das ditas cotas, figurando estes individualmente como CO-PROPRIETÁRIOS da embarcação, aqui denominados de MULTIPROPRIETÁRIOS.” (Ressalvam-se os grifos). É necessário destacar, assim, que se trata de negócio jurídico de compra e venda de embarcação. A respeito da transferência de propriedade de bens móveis, de acordo com o art. 1226, do Código Civil, os respectivos efeitos decorrem da simples tradição do bem, somada ao pagamento do valor entabulado no negócio respectivo. Em consonância com os fundamentos já expostos por ocasião do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida (Id. 76116778), a hipótese dos autos versa a respeito de venda “a non domino”, efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre a coisa, senão vejamos: “O ora apelante afirma ter adquirido de modo legítimo uma cota parte da embarcação, diante da celebração de negócio jurídico de compra com a demandada Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico – Eireli, e que foi impedido, reiteradas vezes, de exercer a posse sobre o bem móvel aludido, diante da posterior transferência da titularidade da embarcação promovida pelos réus e coproprietários, que também adquiriram suas respectivas cotas. No que concerne à celebração aludida convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. Entre nós dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. No caso em deslinde, diante dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. Convém ressaltar que, no entanto, na data da celebração do negócio jurídico de compra do ora apelante com a demandada Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico – Eireli, a embarcação já não pertencia à entidade empresária vendedora (Id. 74532304). Assim, controvérsia se encontra, em verdade, no plano da eficácia. Na hipótese verifica-se que o aludido negócio jurídico, a despeito da validade, é ineficaz, tendo ocorrido, em realidade, a venda “a non domino”, efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre a coisa. Nesse sentido, merecem destaque novamente as lições de Pontes de Miranda: “Podem ser vendidos direitos que pertencem ao vendedor e direitos alheios. Daí existir e valer a compra-e-venda de coisa móvel ou de prédio que não pertence ao vendedor; de modo que, se A vende a B o terreno com a casa, sem que esse terreno e prédio lhe pertençam, a venda existiu e vale, apenas sendo ineficaz: se A os adquire depois, tem de prestá-los, ou, se não os adquiriu, tem de indenizar. Quem declara a vontade de vender a casa que pertence a outrem não infringe regra material ou formal do negócio jurídico; talvez haja observado todas elas: o que em verdade fez foi contratar a respeito do que lhe não pertence e, pois, por se pôr fora de ordem, ineficazmente. A compra-e-venda da coisa alheia é ineficaz; pode vir a ser eficaz. O não poder executar a obrigação produz o efeito da indenização.” Por essas razões não é possível reconsiderar a decisão em questão. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator